Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713475-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: NILTON ISMAEL ROSA REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS DESPACHO A parte NILTON ISMAEL ROSA requer na petição de id. 46678907 seja lhe disponibilizado às notas taguigráficas e os áudios da sessão de julgamento do referido processo na data de 09/05/2023. Não obstante o referido pleito, observa-se que o recurso administrativo do PA em questão, já restou julgado, esgotando a prestação jurisdicional desta Relatora, submeto a questão constante do requerimento na petição de id. 46678907 a apreciação do Exmo. Senhor Presidente do Conselho Administrativo deste eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora